Tribunal: TJPA
Processo: 0808969-72.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808969-72.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

AGRAVADO: ARF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI, ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO “A QUO” DA JUNÇÃO DE PROCESSOS SEMELHANTES CONTRA O MESMO RÉU EM UM ÚNICO REGISTRO PROCESSUAL, COM O CANCELAMENTO DOS REGISTROS SOBRESSALENTES.
AUSÊNCIA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA CAPAZ DE INFIRMAR, POR ORA, OS TERMOS DA DECISÃO IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto pelo
Município de São Miguel do Guamá
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 6549611) assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CENTRALIZAÇÃO EM UM ÚNICO REGISTRO DE PROCESSOS COM CAUSA DE PEDIR SEMELHANTES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS CENTRALIZADOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO DO PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR REQUERIDA INDEFERIDA.

Em suas razões (Id. 7391592), a agravante, após breve resumos dos fatos processuais, reproduziu seus argumentos anteriormente aduzidos no recurso anteriormente interposto, sustentando que, no caso concreto, merecia reforma a decisão agravada, diante de entendimento jurisprudencial acerca do assunto, inclusive desta Corte de Justiça.

Defendeu o declínio da competência por conexão em favor da Desa. Ezilda Pastana Mutran, relatora do agravo de instrumento nº 0800894-73.2021.814.0055, caso idêntico ao discutido nos presentes autos

Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões da agravada, ARF Construções e Engenharia Eireli, ao agravo interno constantes do id. 7899888.

O agravado Antônio Leocádio dos Santos, apesar de intimado via correios, código de rastreio BH406957935BR, em 16/12/2021, “aba expedientes”, não apresentou manifestação no sistema PJe.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8148252).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante se dá contra os fundamentos utilizados para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, sob a alegação de que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que, “a priori”, os argumentos deduzidos pela recorrente são insuficientes para embasar uma decisão concessiva do efeito pretendido, tendo em vista que, ainda que tenham sido apresentados fundamentos consistentes pela agravante, as razões expostas pelo juízo de origem, pelo menos por ora, considerando-se a fase perfunctória do feito, hão de prevalecer.

Ademais, quanto ao pedido de reconhecimento da competência por conexão em favor da Desa. Ezilda Pastana Mutran, a decisão agravada restringiu-se a avaliar preliminarmente a viabilidade ou não da concessão da antecipação da tutela recursal, postergando-se para o julgamento do mérito do agravo de instrumento a avaliação mais amiúde do argumento vindicado, momento que reputo mais apropriado para aferir tal questão.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Certifique-se acerca da apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento por parte dos agravados.

Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022